Tribunal: CARF
Processo: 10935.724735/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724735/2013-68
ACÓRDÃO
2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE TRES BARRAS DO PARANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 02/12/2013
COMPENSAÇÃO EM GFIP. CRÉDITO INEXISTENTE. HORAS EXTRAS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO FALSA. MULTA ISOLADA DE 150%. ART. 89, §10, DA LEI No
8.212/1991. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO
E CERTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte certificar a validade e a liquidez do crédito utilizado,
sob pena de sofrer as sanções previstas em lei. A inserção, em GFIP, de
compensação fundada em crédito inexistente caracteriza elemento
específico de falsidade, apto a atrair a penalidade do art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para exonerar o valor correspondente à parte da multa isolada
relativa aos levamentos G2 e G3, constante no AIOP Debcad no 51.035.477-7.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Raimundo Cassio
Goncalves Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 51.05.478-5 (fls 03),
lavrado em 02/12/201, no valor de R$92.14,57, relativo à multa isolada aplicada em razão de
compensações indevidas efetuadas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) nas competências de 07/2012 a 11/2012, 13/2012 e 05/2013 a 07/2013.
Segundo o relatório fiscal (fl. 14), as compensações realizadas se referem:
i)
uma parte, ao percentual da contribuição devida para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, que, para o
contribuinte, teria alíquota de 1%, em confronto com o que prevê o Anexo
V do Regulamento da Previdência Social, que, desde a alteração promovida
pelo Decreto no 6.042, de 12/02/2007, estabelece, para o CNAE 8411-6/00
(“Administração Pública em Geral”), a alíquota de 2% (dois por cento),
mantida posteriormente pelo Decreto no 6.957/2009; e,
ii)
outra parte, ao valor do INSS (parte patronal) incidente sobre 1/3 de férias
(GLOSA – G2), férias indenizadas (GLOSA – G3) e horas extras (GLOSA – G4),
que no entender do contribuinte, teriam caráter indenizatório e, por isso,
não deveriam sofrer incidência de contribuição previdenciária.
Para a fiscalização, tais compensações estariam em desacordo com o art. 89 da Lei
no 8.212/1991. Segundo a autoridade fiscal, os valores compensados não foram pagos
indevidamente (as verbas mencionadas são remuneratórias e devem compor a base de cálculo das
contribuições e a alíquota do RAT, neste caso, seria 2%), tampouco o contribuinte possuía decisão
transitada em julgado que lhe autorize compensar tais valores.
Dessa forma, com base no §10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, a auditoria aplicou
a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito indevidamente compensado,
aplicada em dobro ao previsto no inciso I do caput do art.44 da Lei no 9.430/1996.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 92), alegando que tais compensações
são devidas, pois não haveria incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas
supracitadas, por, supostamente, possuírem natureza indenizatória e que sua alíquota do RAT
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
3
seria 1%; e defendendo a impossibilidade de aplicação da multa de ofício, sob os seguintes
argumentos:
I)
Inexistência de constituição do crédito correspondente às
compensações não homologadas;
II)
Ausência de falsidade nas declarações;
III)
Caráter confiscatório da multa isolada de 150%;
Em sua decisão, a DRJ (fl. 121) julgou procedente, em parte, a referida impugnação,
determinando a exoneração da multa somente em relação ao levantamento “G1 – Glosa de
compensação de RAT, constante do AIOP DEBCAD no 51.05.477-7”, visto que, ao julgar este auto,
no acórdão de no 08-1.151, esta turma entendeu por afastar glosa em relação à alíquota do RAT,
mantendo somente a glosa em relação às compensações de contribuições previdenciárias sobre as
verbas ditas como indenizatórias pelo contribuinte.
Os julgadores entenderam que houve, de fato, falsidade na declaração, visto que,
em relação às compensações de INSS - parte patronal - incidente sobre 1/3 de férias - G2, férias
indenizadas - G3 e horas extras – G4, o contribuinte não tinha amparo legal. Por isso, manteve-se
a multa isolada sobre essas glosas, no valor de R$51.05.477-7.
Segundo os julgadores, cabe ao contribuinte a responsabilidade de enquadramento
no respectivo grau de risco, o que fez em 2013, quando retificou todas as GFIPs para o CNAE
preponderante no 8513-9/00 – Ensino Fundamental e alíquota SAT/RAT de 1%. Logo,
considerando não há nos autos elementos probatórios que possam desconstituir tal declaração,
entendeu-se pela procedência da impugnação sobre esse ponto.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 144, reforçando que suas
compensações “G2”, “G3” E “G4”, sob os seguintes argumentos:
i)
Que a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
primeiros 15 dias do afastamento por motivo de doença e terço
constitucional de férias estaria amparada em entendimento vinculante do
STJ (REsp no 1230957/RS, 26/02/2024);
ii)
Que a não incidência de contribuições previdenciárias sobre férias
indenizadas estaria resguardada por lei, vide art. 28, §9o, alínea “d”, Lei no
8.212/91.
iii)
Que o STF teria entendimento no sentido de que as horas extras
possuem caráter indenizatório, não podendo compor a base de cálculo de
tais contribuições (AI no 727958, AgR. Rel. Min. Eros Gray, Segunda Turma,
julgado em 16/12/2008).
iv)
Que o § 9° do art. 28 da Lei n° 8.212/91 exclui, expressamente, da
incidência da contribuição previdenciária as importâncias recebidas a título
de ganhos eventuais;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
4
v)
Que toda lei que mande tributar pagamentos decorrentes de
indenizações será inconstitucional;
Em seguida, defendeu a impossibilidade de aplicação da multa de ofício, reiterando
os mesmos argumentos da impugnação:
i)
Que o débito correspondente ao indeferimento das
compensações implica aplica apenas na mora do contribuinte, de
modo que deveria ser aplicada multa de 20%, nos termos do art. 89,
§9o c/c art. 5 da Lei no 8.212;
ii)
Que o Auto de Infração deveria ser cancelado, em virtude de
equívoco no procedimento fiscal. Isso porque, no seu entender,
deveria ter sido proferido despacho decisório com o fim de não
homologar as compensações realizadas e não lavrado Auto de
Infração para a constituição dos débitos deixados em aberto;
iii)
Que essa multa só seria cabível em casos de compensação
indevida ou intuito de fraude, que, no seu entender, não houve, pois
agiu de boa fé;
iv)
Que o mero entendimento de que a compensação foi
indevida não implica a falsidade das declarações, tampouco a
aplicação de multa majorada;
v)
Que os valores compensados correspondem ao fato que foi
realizado pelo município, não havendo fraude, neste caso;
vi)
Caráter confiscatório da multa isolada de 150%;
Ao apreciar o referido recurso, este Conselho esclareceu que o presente trata da
multa isolada referente às compensações que são objeto do processo no 10935.72474/2013-13.
Diante da causalidade dos dois processos, entendeu por converter o julgamento em diligência,
determinando a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal para que
permanecesse sobrestado até o retorno da diligência solicitada para o processo no
10935.72474/2013-13.
A diligência solicitada no processo no 10935.72474/2013-13 determinou que fosse
esclarecido pela autoridade lançadora se o levantamento G3-Glosa de compensação de férias
indenizadas refere-se a glosa de compensação efetuada indevidamente relativa ao valor do INSS
(PARTE PATRONAL) incidente sobre férias indenizadas ou ao 1/3 constitucional sobre férias
indenizadas. E que, caso fosse sobre férias indenizadas, explicar porque foi realizada a glosa da
compensação tendo em vista o art. 28, §9o, “d”, Lei no 8.212/91.
Nessa ocasião, a fiscalização esclareceu, em cumprimento à referida solicitação de
diligência (fls. 207 do processo no 10935.72474/2013-13.), que:
1.
O levantamento G3–Glosa de compensação de férias indenizadas
refere-se a glosa de compensação efetuada indevidamente relativa ao
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
5
valor do INSS (Parte Patronal) incidente sobre férias indenizadas ou ao
1/3 constitucional sobre férias indenizadas?
Resposta: O levantamento G3 – Glosa de compensação refere-se ao INSS
Patronal sobre as férias indenizadas (rubrica 519); o 1/3 constitucional
sobre férias indenizadas (rubrica 517) e também sobre as férias vendidas
(rubrica 520).
2.
Caso se refira a férias indenizadas explicar por que foi realizada a
glosa da compensação tendo em vista o disposto no art. 28, § 9o, alínea
“d”, Lei no 8.212/91.
Resposta: a glosa foi realizada em razão de as férias indenizadas (rubricas
517, 519 e 520) não terem sido incluídas na base de cálculo do INSS à época
da ocorrência dos fatos geradores, ou seja, não houve o pagamento
indevido de contribuição previdenciária.
3.
Acerca da existência do crédito que se deseja compensar.
Resposta: A compensação realizada é indevida uma vez que o crédito
tributário é inexistente.
Após o cumprimento da diligência, foi aberto prazo para manifestação do
contribuinte no processo no 10935.72474/2013-13 e no processo em apreço, mas não foi
apresentada nenhuma petição pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO – REDUÇÃO DA MULTA
Antes de adentrar nas razões acerca da procedência ou não da multa aplicada,
importa destacar que este Conselho decidiu, nos autos do processo no 10935.72474/2013-13, por
dar parcial provimento ao recurso do contribuinte, reconhecendo a:
i)
Não incidência de contribuições previdenciárias sobre o 1/3 de férias
(GLOSA G2), por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 985 do STF;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
6
ii)
Não incidência de contribuições previdenciárias sobre as férias indenizadas,
1/3 de férias das férias indenizadas e férias vendidas (GLOSA – G3), por
determinação do art. 28, § 9o, alínea “d”, Lei no 8.212/91;
Manteve-se, assim, o lançamento somente em relação às horas extras, que,
segundo julgamento vinculante do STJ (Tema no 687), possui caráter remuneratório e, por isso,
deve compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Diante disso, discussão dos autos deve girar em torno tão somente da infração
relativa á glosa “G4”, que se refere à incidência de contribuições previdenciárias sobre horas
extras.

III – DO MÉRITO:
III.1 – DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%) EM RAZÃO
DA TENTATIVA DE FRAUDE PELO CONTRIBUINTE.
A Recorrente sustenta a impossibilidade de aplicação da multa de ofício qualificada,
afirmando que não houve falsidade de declaração e que a compensação realizada estaria
amparada por precedentes judiciais e pela boa-fé do contribuinte. Veja-se:
[...] Em resumo, defende a Autoridade Fiscal que nas compensações
realizadas pelo Recorrente constatou-se a “falsidade da declaração”
apresentada, sendo cabível a multa isolada de 150%, prevista no art. 89, §
10 da Lei no 8.212/91.
A multa aplicada teve por fundamento legal o disposto no art. 89, § 10 da
Lei no 8.212/91, o qual faz menção ao art. 44 da Lei no 9.430/96, que trata
do lançamento de ofício. Ocorre, contudo, que a hipótese em comento, de
maneira alguma, se subsume ao regramento dos lançamentos de ofício,
tendo em vista que este é cabível nos casos em que haja a imposição de
multa isolada sobre os valores devidos em situações em que o crédito não
era passível de compensação tributária ou em que houve evidente intuito
de fraudar o Fisco.
Ora, no caso em tela não se vislumbra nenhuma das hipóteses passíveis
de lançamento de ofício, sendo totalmente desarrazoada, ademais, a
imposição da multa isolada.
Afinal, a compensação realizada foi devida e deu-se com base em
precedentes judiciais emitidos por Tribunais Superiores (STF, STJ e
Tribunais Regionais Federais). Ainda, NÃO HOUVE QUALQUER INTENÇÃO
DO RECORRENTE EM FRAUDAR O FISCO.
O direito à compensação, como já destacado na Impugnação ao auto de
infração no 51.035.477-7, decorre do recolhimento indevido das
contribuições previdenciárias incidente sobre verbas de natureza
indenizatórias, conforme melhor interpretação do disposto nos arts. 201,
§11, CRFB/88 e 28, I, §9o da Lei no 8.212/91.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
7
Com efeito, se a Autoridade Fiscal entende que a compensação foi feita de
maneira indevida, cabe, tão somente, a aplicação da multa moratória
específica ao citado descumprimento.
A multa de 150% não deve incidir sobre o contribuinte que, DE BOA-FÉ,
declarou nas GFIP’s referentes às competências de 07/2012 a 11/2012,
13/2012 e 05/2013 a 07/2013 o valor que, de fato, estava recolhendo,
informando, ademais, a compensação realizada, em decorrência de
recolhimentos indevidos, com base em inúmeros precedentes do Poder
Judiciário. [...]
Não merece razão o contribuinte, no entanto.
Nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, a multa de ofício será majorada
quando verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, conforme definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, ipsis litteris:
Lei no 4.502/1964
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso, o Relatório Fiscal evidencia que o contribuinte compensou
créditos sem qualquer amparo legal, declarando como indenizatórias verbas que não se
enquadram nessa natureza jurídica.
Como registrado pela fiscalização (fl. 17), só poderão ser compensadas as
contribuições previdenciárias na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido (art. 89, Lei no
8.212/91). Entretanto, os valores compensados não decorriam de recolhimento indevido, mas de
opção unilateral do contribuinte, que classificou verbas remuneratórias como indenizatórias
sem respaldo legal.
Ademais, não há nos autos decisão transitada em julgado (art. 170-A, CTN) que
autorizasse a compensação. Pelo contrário, o recorrente traz, como fundamentação de tal
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
8
compensação em seu recurso (sobre horas extras, que é o que importa para esta decisão) uma
decisão isolada e sem efeito vinculante do STF:
[...] “quanto às horas extras, o Supremo Tribunal Federal já firmou seu
entendimento no sentido de seu caráter indenizatório e, assim, a
impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre estes
valores (AI 727958 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em
16/12/2008).”
Não há o que se falar em mero equívoco ou inadimplemento de boa-fé, visto que,
por todo o exposto, está evidente que o contribuinte tinha ciência de que se tratava de crédito
ilegítimo. E, ainda que não tivesse ciência, incumbe a ele se certificar a validade/liquidez do
crédito utilizado.
A inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem créditos
líquidos e certos, sem qualquer justificativa plausível, configura, como bem ressaltou a DRJ (fls.
121), falsidade na declaração, e, consequentemente, implica na multa qualificada prevista no § 10
do art. 89 da Lei no 8.212/91, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicada em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
A referida norma tem como objetivo exatamente que o contribuinte não realize
compensações se não tiver certeza e controle da liquidez quanto ao direito creditório que declara
para utilizar em face de seus débitos.
Configura-se, assim, dolo específico, apto a justificar a qualificação da penalidade. A
jurisprudência administrativa do CARF, inclusive, é pacífica no sentido de que a utilização de
formas artificiais para afastar a incidência de contribuições previdenciárias caracteriza fraude
tributária, legitimando a aplicação da multa majorada. Veja-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2007 a 31/12/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP SEM A INFORMAÇÃO DE FATOS GERADORES.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INOCORRENCIA.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO FALSA. MULTA QUALIFICADA.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
9
Aplica-se a multa isolada qualificada na compensação indevida em que
ficar caracterizada a falsidade na declaração
CUMULAÇÃO DE MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Tratam-se de multas impostas por infrações diferentes, e com penalidades
distintas, razão pela qual correta a aplicação.
REPRESENTAÇÃO PENAL.
Recurso Voluntário Negado1

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2 É vedado
ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP
COM
FALSIDADE
DE
DECLARAÇÃO.
Aplica-se
multa
isolada
correspondente a 150% do valor das contribuições previdenciárias
compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em
GFIP de valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e
certos, sem quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os
alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados, caracteriza o
elemento específico do falsear a declaração e, consequentemente, impõe
a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212. MULTA ISOLADA DE 150%
DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 100% POR
RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO. A Lei no
14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou a
aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212,
que se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art.
44 da Lei no 8.212. O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento
elemento específico de falsear declaração GFIP procedendo com
compensação de forma inadvertida, sendo da espécie “multa isolada”,
enquanto, de modo diverso e distinto, a multa do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa de ofício
qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação, fraude
ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do

1 Processo no 10166.722651/2012-67. Acórdão 2402-004.817 – 4a Câmara, 2a Turma Ordinária. 25 de
janeiro de 2016.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.184 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724735/2013-68
10
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023,
tampouco no Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090),
relacionados com multa de ofício qualificada por sonegação, fraude ou
conluio. A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a
crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado que
impõe multa isolada por elemento específico de falsidade em GFIP em
relação ao direito creditório declarado para compensar falseado, conforme
disciplina do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212. No Tema 736 da Repercussão
Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no
796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89,
§10, da Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração
em ocasião de compensação autodeclarada.2
Ademais, a multa aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que não
este contencioso administrativo fiscal não pode afastá-la com base no argumento de ser
excessiva ou confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (§10o, art. 89 da Lei no 8.212)
com presunção de constitucionalidade das leis.
A aplicação da multa isolada foi acertada, portanto.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito, voto por dar PARCIAL
PROVIMENTO, para:
i)
Exonerar o valor correspondente à parte da multa isolada relativa aos
levamentos G2 e G3, constante no AROP Debcad no 51.035.477-7,
exonerado no processo no 10935.724735/2013-68, desta turma de
julgamento e proferido nesta sessão;
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

2 Processo no 10283.721614/2014-67. Acórdão 2004-000.271. 4a Turma/2a Seção. 22 de agosto de 2025.
Fl. 162
DF CARF MF
Original